Tribunal: TJDFT
Processo: 0707390-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. INCREMENTO DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO BRUTA APÓS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SALÁRIO-MÍNIMO. APENAS EM CASO DE PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Quanto à revisão de alimentos, preceitua o art. 15 da lei 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
3. O aumento da idade dos filhos leva a presumir que suas necessidades aumentaram, de modo a autorizar a majoração dos alimentos outrora fixados, ainda mais quando demonstrado que a capacidade do alimentante é suficiente para suportá-la.
4. Em razão da relação de emprego existente, correta a modificação da base de cálculo da prestação alimentícia. Cabível a manutenção da fixação do salário-mínimo como parâmetro somente em caso de perda superveniente do vínculo empregatício pelo apelado.
5. Demonstrados, pois, de um lado, a possibilidade de o alimentante pagar os alimentos majorados, e de outro, a necessidade dos alimentantes, que deles precisam para viver, afigura-se correta a sentença resistida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.